Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: M.L.B., representada por sua genitora ARESAA LOEBEL
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por M.L.B., representada por sua genitora ARESAA LOEBEL e, via de consequência, revogou a liminar concedida no ID 49112473.
A recorrente alega que a agravada postulou pelo custeio dos tratamentos de terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH, fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, eis que foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, sendo deferido o efeito suspensivo, mas no mérito a liminar foi revogada para determinar que a agravante custeie os tratamentos pleiteados, os quais não constam do contrato e também não se encontram rol da ANS.
Sustenta a nulidade da decisão agravada, por violação ao artigo 932 do CPC/15, não sendo o caso de provimento do recurso por meio de decisão monocrática.
No mais, alega que a parte agravada não mantém qualquer vínculo contratual com a ora agravante, já que esta é beneficiária de plano de saúde ofertado pela UNIMED RIO, portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja acolhida a preliminar e seja afastada a obrigação de custear os tratamentos pleiteados.
Contraminuta apresentada pela agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 75928954).
É o relatório.
DECIDO.
Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de M.L.B., representada por sua genitora ARESAA LOEBEL.
Pois bem.
Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:
“Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida custeie todo o tratamento receitado de acordo com as prescrições médicas e avaliações, em especial as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH, fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.
Suscita a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que ausente o vínculo contratual entre as partes, pois a agravada não é cliente/usuária de nenhum plano de saúde oferecido pela agravante e sim da UNIMED RIO.
No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade solidária ou grupo econômico entre as cooperativas Unimed’s.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
A liminar postulada foi deferida no ID 49112473, tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida, no que diz respeito aos tratamentos concedidos, até o julgamento final do presente recurso.
Sem contraminuta (ID 56228955).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do agravo (ID 58154995).
É o relatório.
Decido.
VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, a agravante argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação jurídica de direito material da demanda foi estabelecida entre a UNIMED RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a agravada.
Ocorre que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Assim, não cabe a este Tribunal, neste momento, discutir e decidir a suposta ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, haja vista que o juízo de primeiro grau sequer teve a oportunidade de se manifestar sobre tais questões.
Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PALBOCICLIBE E LETROZOL - TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode, ainda que apresente natureza de ordem pública, ser apreciada em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sob pena de supressão de instância. Os PLANOS de SAÚDE podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (PLANO de SAÚDE) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à SAÚDE.” (TJ/MT – N.U 1001083-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) G.N.
“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXAME PARA IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE CÉLULAS CANCERÍGENAS – PRESCRIÇÃO MÉDICA –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE EXISTENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de AGRAVO de INSTRUMENTO conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por PLANO de SAÚDE, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência.
Tratando-se de PLANO de SAÚDE de abrangência nacional, o consumidor tem direito a utilização dos serviços médicos de todas as cooperativas que integrem o Sistema Unimed, ante a responsabilidade solidária existente entre elas, por pertencerem ao mesmo grupo econômico.
Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito da contratante, poderá a empresa de assistência a SAÚDE buscar a indenização pelo dano sofrido.” (N.U 0064183-41.2016.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016) G.N.
Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual não conheço da preliminar.
MÉRITO
Extrai-se dos autos que a autora/agravada M.L.B., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARESSA LOEBEL ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aduzindo que é beneficiária do plano de saúde Unimed Rio conforme contrato de ID 34463022.
Alegou que a menor reside na cidade de Primavera do Leste/MT e em 2015 foi diagnosticada com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sendo prescrito pelo médico responsável as terapias de psicologia ABA/Modelo Denver, fonoaudiologia ABA/Análise aplicada do comportamento e terapia ocupacional (TO) – Neuroevolutivo/BOBATH, fisioterapia, musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, conforme receita médica de ID 33118335.
Assim, ajuizou a presente ação para que a requerida UNIMED CUIABÁ fosse compelida a custear todo o tratamento.
Ao apresentar contestação, a requerida postulou pela denunciação à lide da UNIMED RIO, a qual foi deferida (ID 34258390), bem como suscitou sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de vínculo contratual, e no mérito, o desprovimento do recurso.
Ao decidir, a magistrada singular deferiu o pedido a fim de que a UNIMED CUIABÁ custeasse todo o tratamento, conforme relatado.
Inconformada, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Salienta-se que a UNIMED CUAIBÁ alega a inexistência de solidariedade com a UNIMED RIO, tendo em vista se tratarem de pessoas jurídicas distintas.
No entanto, da análise dos autos, verifica-se que embora não atuem na mesma região e possuam personalidades jurídicas diferentes, as empresas cooperadas estão reunidas sob a mesma designação.
Assim, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico e obtém aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, devendo arcar com os ônus e as responsabilidades correspondentes.
Além disso, não se pode esquecer que a UNIMED CUAIBÁ integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional.
Desse modo, não se trata de preocupação com a estrutura societária das duas prestadoras de serviço, mas sim, da prestação da atividade pela instituição, de modo que não há falar em ausência de responsabilidade solidária.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE POR PERTENCER À CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o contrato de PLANO de SAÚDE tenha sido celebrado entre a apelada e a empresa Unimed Seguros SAÚDE, esta pertence ao mesmo grupo econômico da apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que se observar a SOLIDARIEDADE existente. [...] (TJ/MT, N.U 0044974-36.2011.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1.VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6o da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial. 2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017). 2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso e, via de consequência, revogo a liminar concedida no ID 49112473.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora ” (ID 67648473)
No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que “embora não atuem na mesma região e possuam personalidades jurídicas diferentes, as empresas cooperadas estão reunidas sob a mesma designação.
Assim, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico e obtém aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, devendo arcar com os ônus e as responsabilidades correspondentes.” (ID 67648473).
Aliás, a r. decisão monocrática consignou que a agravante integra com a UNIMED RIO um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa, pois trata-se de contrato com cobertura em nível nacional.
Diante disso, o r. decisum objurgado bem esclareceu a questão, não havendo que falar no inconformismo da empresa agravante no tocante à alegada ilegitimidade passiva.
Por outro lado, no que diz respeito ao custeio dos tratamentos, conforme liminar de ID 49112473, em que pese tenha sido juntado laudo médico indicando o tratamento com a técnica ABA-DENVER, de se reconhecer que não há obrigatoriedade da operadora no custeio de profissionais especializados na aplicação do método/técnica pretendido, mormente em razão de este não constar do rol de coberturas mínimas editado pela ANS.
Nesse sentido, em decisões recentes, a Quarta Turma do colendo STJ, em overruling, sufragou o entendimento pela taxatividade do rol de coberturas mínimas definido pela ANS, conforme se depreende dos julgados a seguir:
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. EXPRESSO RECONHECIMENTO NA EXORDIAL DE QUE O AUTOR JÁ SE SUBMETE/SUBMETEU ÀS "TERAPIAS CONVENCIONAIS". REQUERIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE AMPLA LISTA DE TERAPIAS QUE NEM SEQUER INTEGRAM O ROL (MUSICOTERAPIA, EQUOTERAPIA, FONOTERAPIA COM MÉTODO PECS E TEACHH, MÉTODO ABA, PSICOPEDAGOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE COM MÉTODO INTEGRACÃO SENSORIAL E HIDROTERAPIA). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA, CONFORME RECONHECIMENTO EXPRESSO NA INICIAL E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PERFILHADO PELA CORTE LOCAL ESTABELECENDO QUE DEVE SER SEMPRE CONCEDIDO AQUILO QUE FOR REQUERIDO PELO USUÁRIO, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DE SEU PRÓPRIO MÉDICO, INDEPENDENTEMENTE DO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS E ATÉ MESMO DO EVENTUAL CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. DESARRAZOABILIDADE. 1. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 2. Nesse precedente, melhor refletindo acerca do tema, à luz da legislação especial de regência e dos substanciosos subsídios técnicos trazidos pelos amici curiae - inclusive, no que diz respeito à postura manifestada pelos próprios Conselhos Profissionais e pela Secretaria Nacional do Consumidor no sentido de prestigiar o rol da ANS -, este Órgão julgador, em overruling, sufragou o entendimento de não ser correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente da parte que não estejam na relação editada pela Autarquia ou no conteúdo adicional contratual, diante dos seguintes dispositivos legais da lei de regência da saúde suplementar (Lei n. 9.656/1998): a) art. 10, § 4o, que prescreve a instituição do plano-referência, "respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12", com "amplitude das coberturas" "definida por normas editadas pela ANS"; b) art. 12, que estabelece serem facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência mencionado no art. 10; c) art. 16, VI, o qual determina que dos contratos, dos regulamentos ou das condições gerais dos produtos de que cuidam o inciso I e o § 1o do art. 1o dessa Lei devem constar dispositivos que indiquem os eventos cobertos e excluídos. 3. Como também salientado no precedente invocado, não se pode deixar de considerar que a observância ao rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para viabilizar direito à saúde, em preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do "rol mínimo", violar a tripartição de poderes e, reflexamente, impedir o acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 4. O menoscabo de "tais aspectos bem como a própria imposição pelos juízos de coberturas que não têm amparo na legislação vigente geram, muitas vezes, externalidades positivas para os consumidores e negativas para as operadoras de planos privados de assistência à saúde, resultando em distorções nos custos dos planos e, principalmente, nos seus cálculos e estudos atuariais, impondo o oferecimento ao mercado de planos mais caros, que acabam restringindo o acesso de muitos consumidores a este mercado" (SILVA, José Luiz Toro da. Os limites ao poder de regular os planos privados de assistência à saúde. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 168). Com efeito, conforme alinhavado em bem recente julgamento, pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, do RE 948.634/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, é imperioso observar que, "sejam essas avenças anteriores ou posteriores à Lei 9.656/1998, a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente a todas elas. Isso obedece à lógica atuarial desta espécie contratual, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevado será o prêmio pago pela parte aderente". 5. Por um lado, em situações que desbordam das coberturas contratuais, entender que as operadoras são obrigadas a prestar qualquer coisa de que o beneficiário vindique acaba por levar à ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos referidos contratos, situação que, embora favoreça o indivíduo que pleiteou a intervenção judicial, pode prejudicar o universo de beneficiários do plano (MELLO, Marco Aurélio. Saúde Suplementar, Segurança jurídica e Equilíbrio econômico-financeiro. In: CARNEIRO, Luiz Augusto Ferreira; SILVA, Marcos Paulo Novais; LEITE, Francine (Orgs.). Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 3-15). Por outro lado, o fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa; b) coibir o argumento do máximo de acesso a medicamentos, produtos ou procedimentos de saúde em relação aos quais não haja evidência científica ou que estejam fora dos padrões de cobertura contratual, sob o risco de comprometimento financeiro com a quebra das regras de atualidade dos planos de saúde (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020) g.n.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA E COPARTICIPAÇÃO. RESP N. 1.733.013/PR. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. No REsp n. 1.733.013/PR (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020), a Quarta Turma mudou o entendimento do órgão julgador ("overrruling") quanto ao tema, concluindo que "O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas". 2. "Como não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1596746/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) g.n.
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. 1. Por um lado, cumpre observar que a tese de que o material tem cobertura no rol da ANS não encontra amparo no apurado pelas instâncias ordinárias - que perfilhou o temerário entendimento de que, em todas as hipóteses, havendo expressa indicação do médico assistente da própria parte autora, é sempre abusiva a negativa de cobertura de custeio, ainda que sob o argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS -, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Por outro lado, na própria exordial o recorrente admite que não optou por promover a adaptação de seu contrato à Lei n. 9.656/1998 - o que, evidentemente, imporia majoração da mensalidade, conforme atos infralegais da ANS que normatizam a operação -, malgrado vindique compensação por danos morais em vista da recusa à cobertura de materiais que não têm cobertura contratual. 2. A boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39). Com efeito, "havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais" (AgInt no AREsp 1412367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020). 3. Consoante entendimento perfilhado por este Colegiado, por clara opção do legislador se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n.9.961/2000, a atribuição da ANS de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n.439/2018 da Autarquia, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1779763/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) g.n.
Assim, me rendendo a tal posicionamento recente do STJ, não vislumbro razoável exigir da operadora de plano de saúde o custeio do tratamento multidisciplinar da autora/agravada com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, pois ausente cobertura contratual.
Em recente julgamento de recurso de agravo de instrumento, acerca da obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde no custeio do tratamento para pacientes portadores de Autismo com o método ABA-DENVER, assim me posicionei:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ARTIGO 300 DO CPC/15) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – PACIENTE COM AUTISMO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TERAPIA COMPORTAMENTAL COM USO DA METODOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DO AUTISMO, FONOAUDIÓLOGA ESPECIALISTA NO TRATAMENTO DO AUTISMO, MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA –PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS – EXCLUSÃO PELO CONTRATO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA DE URGÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, se o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes prevê expressamente a exclusão de tratamento para procedimentos ligados à Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, consulta ou tratamento em Psicologia, Nutricionista (exceto quando internado) fisioterapia e não prevê cobertura do tratamento específico solicitado pela parte autora, quais sejam: tratamento multidisciplinar com terapia comportamental com uso da metodologia ABA, terapia ocupacional com especialista em integração sensorial no tratamento do autismo, fonoaudióloga especialista no tratamento do autismo, musicoterapia e equoterapia, não se podendo, assim, exigir da requerida que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor. Não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de ser incabível o arbitramento de honorários advocatícios em recursos interpostos contra decisões interlocutórias. (N.U 1018552-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO AO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DE AUTISMO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA (“APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS”) – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato celebrado entre as partes não prevê a cobertura do tratamento solicitado pelo autor/agravado, haja vista que não consta do rol da ANS a terapia psicológica pelo método ABA, e, conquanto a jurisprudência majoritária considere o rol de procedimentos elencados pela ANS meramente exemplificativo, não se pode exigir da ré que efetue a cobertura de todo e qualquer tratamento solicitado pelo consumidor, especialmente quando o tratamento sequer é regulamentado em âmbito nacional e, consequentemente, permitido no Brasil. 2. Não há urgência que justifique a imposição do ônus de custeio do tratamento à ré/agravante, pois, segundo consta dos autos, o autor/agravado já vinha sendo submetido ao tratamento a expensas de seus genitores, não havendo informação sobre a impossibilidade de continuar a fazê-lo. 3 Não caracterizada a presença da probabilidade do direito e perigo de dano, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido. (N.U 1012087-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)
Assim, considerando o novo posicionamento jurisprudencial do STJ, forçoso reconhecer que não há obrigatoriedade do plano de saúde quanto ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora/agravada com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia, eis que tais tratamentos além de não constarem do contrato firmado pelas partes, também não se contra inserido no rol de ANS.
Diante disso, dou provimento monocrático ao presente recurso e, em juízo de retratação, reconsidero a decisão proferida no ID 67648473, para dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento a fim de indeferir a tutela antecipada e desobrigar a agravante ao custeio do tratamento multidisciplinar da autora com profissionais especialistas na terapia comportamental ABA, bem como musicoterapia, hidroterapia, arteterapia e equoterapia.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora